Tribunal: TJSP
Processo: 2273266-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Fixação do valor da causa. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas. Decisão que determinou o ajuste do valor da causa. Recurso dos autores. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda à inicial para adequar o valor da causa ao valor

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Fixação do valor da causa. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas. Decisão que determinou o ajuste do valor da causa. Recurso dos autores. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda à inicial para adequar o valor da causa ao valor total do contrato, conforme art. 292, II, do CPC, e recolher as custas processuais proporcionais.

II. Questão em discussão
2. O ponto controvertido se refere ao valor da causa a saber se deve corresponder ao valor total do contrato ou ao valor correspondente às parcelas já pagas, objeto de restituição.

III. Razões de decidir
3. Hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC. Rol de taxatividade mitigada. Aplicação do recurso repetitivo RESp no 1696396/MT. Tema 988 do C. STJ. Admissibilidade.
4. Nos termos do art. 292, II, do CPC, o valor da causa em ações que visem à rescisão contratual deve corresponder ao valor total do contrato, vez que este representa o conteúdo econômico integral da lide.
5. A pretensão de restituição de parcelas pagas é uma consequência do pedido principal de rescisão contratual e não limita o conteúdo patrimonial em discussão.
6. Decisão mantida.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Em ações de rescisão contratual, o valor da causa deve corresponder ao valor total do contrato, nos termos do art. 292, II, do CPC, pois este reflete o conteúdo econômico da lide."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS no 56678/RJ, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino; TJSP, AI no 2072844-74.2024.8.26.0000.